Tribunal: TJMT
Processo: 1033064-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033064-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OCRAM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.432.421/0001-05 (EMBARGANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), WELTON INACIO DA SILVA - CPF: 010.353.921-27 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WELTON INACIO DA SILVA - CPF: 010.353.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
In
existência
.

Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a

autor
a

contra acórdão que
deu provimento ao apelo interposto p
or um dos cor
réu
s
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido em relação a este, uma vez
verificado que, na qualidade de credor fiduciário, o b
anco
/réu
não autorizou a mudança daquele que figurava como contratante/tomador d
o empréstimo, nem
anuiu expressa ou tacitamente com a venda e transferência da posse do veículo do qual era proprietário fiduciário
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos excl
usivamente para exclusivamente
pre
questionar
a matéria no i
nteresse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
OCRAM CONSTRUTORA LTDA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de
Resolução de Contrato c/c Indenização
por Dano Moral
(Proc. nº 1033064-72.2023.8.11.0041), ajuizada
pela embargante
em face do BANCO BRADESCO S.A. e de WELTON INÁCIO DA SILVA
,
à
unanimidade
, de
u provimento ao
apelo interposto pelo réu/embargado
Banco Bradesco
, a fim de
reformar a sentença
para
julgar improcedente o pedido em relação
a este, uma vez que
oBanco Bradesco não autorizou amudança daquele que figurava como contratante/tomador da CCBnº 011.968.096(a saber, a autora
Ocram
Construtora), muito menos anuiu expressa ou tacitamente com avendae transferência da posse doveículo do qual era proprietáriofiduciário

(cf. Id. nº
346668378
).

A embargante
alega a omissão do acórdão embargado porque d
eixou de enfrentar circunstância fática expressamente alegada e comprovada nos autos
, qual seja, o fato de que
esgotou todas as tentativas de solução amigável junto à instituição financeira antes da alienação do veículo a terceiro
, asseverando que, “
ainda em fevereiro de 2020, encaminhou comunicação formal ao gerente do banco, solicitando a entrega voluntária do veículo como forma de encerramento da dívida e regularização do contrato
”; de igual modo, afirma que o julgado é omisso porque “
não examinou se, independentemente da inexistência de anuência à substituição do devedor, subsistiria responsabilidade do banco pela ausência de prestação de contas e manutenção indevida da negativação
” após a consolidação da posse e propriedade do veículo em ação de busca e apreensão.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m

sanad
as

as omissões

apontad
a
s
(cf. Id. nº

349814358
).

O
embargado
não ofer
tou
contrarrazões
(cf. Id. nº
352789879
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto
pel
a
autor
a

Ocram
Construtora
contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
da
ação
de Resolução Contratual c/c
Indenizatória por el
a

propost
a
em face
do
Banco
B
radesco
e

Welton
Inácio
d
a Silva
,
de
u provimento ao
apelo interposto pelo
Banco/
réu/embargado, para
julgar improcedente o pedido em relação
a este, uma vez
constatado que o
Banco Bradesco não autorizou a mudança daquele que figurava como contratante/tomador da CCBnº 011.968.096(a saber, a autora
Ocram
), muito menos anuiu expressa ou tacitamente com
o negócio firmado entre a autora
Ocram
e o réu
Welton
,

o qual importou na transferência da
posse do veículo do qual era proprietário fiduciário
, e por considerar que
a presente ação ordinária não é a via processual adequada para exigir contas
em face da busca e apreensão, com posterior consolidação da posse e propriedade, do referido bem.

Nas razões destes declaratórios,
a
autor
a
/embargante
alega que o

acórdão embargado

padece de
omissão porque d
eixou de enfrentar circunstância fática
essencial ao justo desate da controvérsia dos autos
, qual seja, o fato de que
esgotou todas as tentativas de solução amigável junto à instituição financeira antes da alienação do veículo a terceiro
,
nem se manifestou expressamente sobre o fato de que
, independentemente da inexistência de anuência à substituição do devedor, subsistiria responsabilidade do
Banco Bradesco

pelos danos reclamados em face d
a ausência de prestação de contas

após a consolidação da posse e propriedade do veículo em ação de busca e apreensão
e a
manutenção
de apontamento restritivo em seu nome.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos
que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,
sendo que, por essa elementar razão jurídica,
“n
ão há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

No caso, não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo
às razões do
acórdão
aqui
embargado,
eis que, conforme ali delimitado e devidamente fundamentado, “l
eitura da exposição postulatória da autora revela que todos os fundamentos fáticos abordados se referem ao negócio jurídico por ela firmado com o corréu
Welton
, sendoos prejuízos afirmados decorrentes do inadimplemento contratual por parte deste
”, sendo que,

“
no que diz respeito ao Bradesco, limitou-se a dizer que tem direito à prestação de contas da alienação extrajudicial do veículo e que, como até então não foi comunicado do leilão e de eventual saldo
remanescente, seria cabível e devidoo
‘
reconhecimento por esteJuízo da inexistência de débito, ou, ao menos, reconhecer a obrigação da instituição financeira de proceder a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes
’
(cf. Id. nº328284351),o que, porém, não se trata de lógica/fundamento jurídico válido, na medida em que as providências almejadas pressupõem prévia discussão da questão por meio processual próprio, isto é, por meio do procedimento especial da ação de exigir contas
”.

Ora,
independentemente dos esforços e iniciativa apresentada pela autora/embargante,
na qualidade de credor/prestador do crédito, o embargado Bradesco não tinha a obrigação legal ou contratual de admitir o “distrato unilateral” em razão d
e seu
posterior desinteresse
–

ou “impossibilidade”
–
na manutenção do contrato, muito menos a

de aceitar a “entrega amigável” do
automóvel alienado fiduciariamente, dado como garantia contratual, como forma de resolver
o negócio, afinal,
nenhum
credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida
(CC, art. 313), daí porque, como ele n
ão autorizou amudança daquele que figurava como contratante/tomador da CCBnº 011.968.096
,
muito menos anuiu expressa ou tacitamente com avendae transferência da posse doveículo do qual era proprietáriofiduciário,nadate
ve
a ver com onegócio firmado entre a
Ocram
e o corréu
Welton
,
e, por isso, não lhe é
oponível nenhum dos efeitosobrigacionais daí decorrentes
.

E no que se refere aos efeitos decorrentes da consolidação da posse e propriedade do veículo por meio de ação de busca e apreensão, incluindo a discussão sobre se houve ou não a satisfação do saldo devedor e a extinção da relação negocial representada pela

CCBnº 011.968.096
, a solução é bastante clara e objetiva, a saber,
a presente ação ordinária não é a viaprocessualadequada para exigir contas
do credor fiduciante, e, por essa razão, não cabe conhecer aqui, nestes autos, das matérias relacionadas à satisfação da obrigação assumida pela emissão
da citada cédula bancária, nem, por consequência, aferir a validade ou licitude do comportamento dos contratantes em razão dessa relação jurídica.

Enfim, a mera
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
,
nem
contradição
ou
obscuridade,
porquanto não representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão.
Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026